Tribunal: TJMT
Processo: 1084722-27.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084722-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERACY DA SILVA LEITE - CPF: 314.255.771-72 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO LEITE - CPF: 003.867.371-18 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), REENERGISA GERACAO FOTOVOLTAICA I LTDA - CNPJ: 34.112.381/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

INCOMPETÊNCIA DO
JUIZADO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
GRUPO ECONÔ
MICO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedente

ação
para
declarar

a

inexistência
de
débitos
,
conden
ar

solidariamente

ao

pagamento
de
repetição
de
indébito
e
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
de
cobranças

indevidas
e
negativação

após

solicitação de cancelamento de contrato e ausência de consumo de energia
. A
recorrente

arguiu

preliminares
de
incompe
tência

por

complexidade
da causa e
ilegitimidade

passiva
, e no
mérito
, a
regularidade
das
cobranças
,
a

ausência
de
responsabilidade

por

contrato
de
terceiro
e
a

indevida

repetição
de
indébito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
6
questões

em

discussão
: (
i
) a
o
bservância
do
princípio
da
dialeticidade

recursal
; (
ii
) a
competência
do
Juizado
Especial
Cível

em
face da
necessidade
de
prova

pericial
; (
iii
) a
legitimidade

passiva
da
distribuidora
de
energia
; (
iv
) a
responsabilidade
civil da
distribuidora
de
energia

em

relação
a
empresa
do
mesmo

grupo

econômico
; (v) a
comprovação
do
pagamento

indevido
para fins de
repetição
de
indébito
; e (vi) a
configuração
da
litigância
de
má-fé
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não
se
conhece
de
parte

do

recurso
que
não

impugna

especificame
nte

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
conforme

Súmula
30 das
Turmas

Recursais
e
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

4. O
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda

quando
a

complexidade
da causa é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

pelo

direito
material, e a
prova

pericial

não
é
necessária
,
especialmente

quando
o
fato

deveria

ter

sido

desvendado

por

laudo

técnico
extrajudicial pela
parte

reclamada
.

5. A
legitimidade

passiva

é
aferida
pela Teoria da
Asserção
,
bastando
a
coincidência
das partes
na

relação

jurídica
de
direito
material e processual,
ficando
a
discussão

sobre
eventual
responsabilidade
civil para o
mérito
.

6. Nas
relações
de
consumo
, a
responsabilidade
civil do
for
necedor
é
objetiva
,
sendo

solidária
entre
empresas
que
exploram
a
mesma

marca
e
integram
o
mesmo

grupo

econômico
,
aplicando
-
se a
Teoria da
Aparência

em

benefício
do
consumidor
,
não
se
configurando

excludente
de culpa de
terceiro
.

7. A
repetição
de
indébito

em

dobro
,
prevista
no art. 42,
parágrafo

único
,
do
Código de
Defesa
do
Consumidor
, é
cabível

quando
a
cobrança

indevida

consubstancia

conduta

contrária
à boa-
fé

objetiva
, mas
não
se
aplica

quando

não

há

prova
de
pagamento

indevido

realizado

pelo

consumido
r
.

8. A
litigância
de
má-fé

não
se
configura
pela
mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
ou
pela
não

impugnação
de
parte
dos
fundamentos
da
sentença
,
exigindo
-
se a

prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses
do
artigo
80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

Inominado

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
:

1. A
inobservância
do
princípio
da
dialeticidade

recursal
,
caracterizada
pela
ausência
de
impugnação

específica
dos
fundamentos
da
decisão

recorrida
,
enseja
o
não

conhecimento
da
parcela
do
recurso
que
não

ataca

diretamente

tais

fundamentos
.

2. A
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

não
é
afastada
pela
mera

alegação
de
necessidade
de
prova

pericial
,
desde
que a
complexidade
da causa
seja

aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

pelo

direito
ma
terial, e a
questão

possa
ser
elucidada

por
outros
meios
,
como

laudo

técnico
extrajudicial que
incumbia
à
parte

reclamada

produzir
.

3. A
legitimidade

passiva

em

Juizados

Especiais
é
determinada
pela Teoria da
Asserção
,
bastando
a
correspondência
entre as p
artes da
relação

jurídica

material e
processual,
sendo

a

análise
da
responsabilidade
civil
questão
de
mérito
.

4. Em
relações
de
consumo
, a
responsabilidade
civil do
fornecedor é objetiva e solidária entre empresas que compõem o mesmo

grupo

econômico
e
expl
oram
a
mesma

marca
,
em

virtude
da Teoria da
Aparência
,
não

sendo
a culpa de
terceiro

excludente
de
responsabilidade

quando

há

vínculo
entre as
empresas
.

5. A
repetição
de
indébito
,
seja

simples

ou

em

dobro
,
pressupõe

a

efetiva

comprovação
do
pagamento

inde
vido

pelo

consumidor
,
sendo

ônus
da
parte

reclamante

demonstrar
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
.

6. A
condenação

por

litigância
de
má-fé

exige
a
comprovação
de
dolo

ou
de
conduta

manifestamente

infundada
,
não
se
configurando
pela
simples

interposição
de

recurso

ou
pela
ausência
de
impugnação

específica
de
todos

os

fundamentos
da
decisão
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei nº 9.099/95, art.
3º, art.
55; Código de
Defesa
do
Consumidor
(CDC), art.
12, art.

14, art.

42,
parágrafo

único
; Código de
Processo

Civil (CPC), art.

80, art.

373;
Resolução

Normativa
1.000/2021 da Aneel, art.

255, § 1º,
inciso
II.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/202
3.

STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.

STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010.

STJ
AgRg
no
AREsp
7
40.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015.

STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016.

STJ
REsp
1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALO
MÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
18/12/2014,
DJe
11/02/2015.

STJ
REsp
1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/05/2017,
DJe
31/05/2017.

STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
Julgado

e
m
20/03/2023,
DJe
31/03/2023.

STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017.

TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
T
urma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024.

TJMT N.U 1029965-17.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024.

TJMT N.U
1008431-11.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 17/05/2024.

TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/20
23, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023.

TJMT N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/10/2024,
publicado
no DJE 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1084722-27.2024.8.11.0001

Origem
:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
VERACY DA SILVA LEITE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VERACY DA SILVA LEITE

ajuizou

reclamação

em

face
de REENERGISA GERACAO FOTOVOLTAICA I LTDA e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que as
cobranças
e a
negativação
dos dados da
consumidora
,
promovidas

pelas
partes
re
clamadas
,
ocorreram

indevidamente
, pois
os

débitos

foram

gerados

mesmo

após

reiteradas

solicitações de cancelamento do contrato e sem o consumo de energia
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
declarar

a

inexistência
das
dívidas

impugnadas
,
bem

como

condenar
as
requeridas
,
solidariamente
,
ao

pagamento
de R$
2.184,42
, a
título
de
repetição
de
indébito
, e R$ 5.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Argu
iu

preliminares
de
incompetência

por

complexidade
da causa,
em

razão
da
necessidade
de
perícia
, e
sua

ilegitimidade

passiva

ad

causam
.
No
mérito
,
em

resumo
,
sustentou
que: a) as
foram

emitidas
com base no real
consumo
da
parte

reclamante
,
razão

por
que
são

regulares
e
devidas
; b)
não

participou
do
contrato

firmado
entre a
parte

reclamante
e a
empresa

reenergisa
(1ª
requerida
),
razão
pela qual
não

possui

responsabilidade

por

qualquer

ilícito

praticado

por

esta
; e c) é
indevida
a
repetição
de
indébito

fixada

pela
sentença
,
seja

na
forma simples
ou

dobrada
.
Requereu
o
acolhimento
das
preliminares

suscitadas

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter a sentença e requerendo a condenação d a parte

recorrente

em

multa

por

litigância
de
má-fé
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
P
ares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
)

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fund
amentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO
DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o

entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da

apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,

julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentid
o
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fu
ndamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula

83
do
STJ
. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30: “
A
ausência
de
impu
gnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidad
e
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que

sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.
Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embor
a
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidad
e

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
,
observa
-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
a
ação
, sob o
fundamento
de que as
cobranças

realizadas
e a
negat
ivação
dos dados da
parte

reclamante

ocorreram

indevidamente
, pois a
consumidora

havia

solicitado
o
cancelamento
do
contrato
e
não

utilizou

mais

os

serviços
das partes
reclamadas
para
justificar

os

respectivos

débitos
.

Todavia
,
nas

razões

recursais
,
além

dos
demais

argumentos
,
a

empresa

recorrente

alega
que
o

consumo
da
parte

reclamante

foi

faturado

corretamente
.
Ocorre
que
inexiste

discussão

quanto à regularidade de faturamento do consumo de energia
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impu
gnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida

em

relação
à
cobrança

indevida
,
fica

caracterizada
a
parcial

inépcia

recursal
,
diante
da
inobservância
do
Princípio
da
Dialeticidade
,
razão
pela qual o
recurso

não

deve
ser
conhecido

nesse

ponto
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado
Especial

Cível
é
competente
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional
de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em

face do

direito
mat
erial.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valo
r
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.
Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3º, IV, da Lei 9.099/95.
Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

No
mesmo

sentido
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO.
JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL.

IMPUGNAÇÃO DE PROVA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) A
complexidade
da causa
deve
ser
aferida

pelo

objeto
da
prova
, e
não

em
face
do

direito
material
discutido
,
conforme

expressamente

disposto
no
Enunciado
54 do FONAJE. A
perícia

fonética
é de
natureza

técnica
e
compl
exa
,
sendo

incompatível
com
os

princípios
da
celeridade
,
simplicidade
e
informalidade
que
regem

os

Juizados

Especiais
,
conforme

disposto
no art.
35 da Lei
nº
9.099/95.
A
necessidade
de
prova

pericial

fonética
para
aferir

a

autenticidade

ou

autoria
das
fala
s
no
áudio

apresentado
pela
parte

recorrida

demonstra

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
julgar
a
demanda
,
devendo
o
processo
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
. O
precedente

colacionado

reforça
o
entendimento
de que,
diante da impugnação da autenti cidade de áudios

ou

provas

técnicas
de
alta

complexidade
, a
competência
do
Juizado
Especial é
afastada
. (...)(N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024,
publicado
no DJE 22
/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE
DESARQUIVAMENTO
DO
PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NE
CESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95,
os

Juizados

Especiais

são

competentes

apenas
para
causas
de
menor

complexidade
,
sendo

vedada
a
realização
de
prova

pericial
, o
que
impossibilita

a

análise

adequada
do
caso
. 6. A
complexidade
da
demanda
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
,
não

pelo

direito
material,
conforme
o
Enunciado

54 do
FONAJE,
justificando

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
o
feito
. (...
) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em que for necessária a produção de prova

pericial

complexa
.

No
caso

concreto
,
não
é
necessária
a
produção
de
prova

pericial
para
apurar
se o
relógio

medidor
da
parte

reclamante

estava

faturando
o
correto

consumo
de
energia
,
primeiro

em

razão
de que,
como

acima

dito
, a
referida

matéria

não
é
objeto
de
discussão

nos
autos, e
segundo

porque

esse

fato

deveria

ter

sido

desvendado

por

laudo

técnico
extrajudicial
pela
parte

reclamada
(
artigo
255, § 1,
inciso
II, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da Aneel).

Nesse
sentid
o
:

(...) 4.
Incompetência

em

razão
da
matéria
. O
Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver a n ecessidade de produção de prova

pericial

complexa
. Em
análise
dos autos, no
caso

concreto
,
não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial
, visto que
o

fato

deveria

ter

sido

desvendado

por

laudo

técnico
extrajudicial
na

residência
do
reclamante
,
juntado
pe
la
parte

reclamada
(
artigo
255, § 1,
inciso
II, da
Resolução

Normativa

1.000/2021 da Aneel), o que
não

ocorreu
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
. (...) (N.U 1029965-17.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍV
EL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) 1.
Preliminar
de
incompetência
dos
juizados

especiais

por

complexidade
da causa
em

razão
de
necessidade
de
perícia

técnica

rejeitada
.
Pro
vas

suficientes

ao

deslinde
da
demanda
.
(...) (N.U 1008431-11.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 17/05/2024)

Portanto
,
por

não ser necessária a produção de pro va

pericial
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes
na

petição

inicial
,
acompanhada
de
fundamentos
que
evidenciem

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
conforme

preconiza
a
Teoria da
Asserção
,
amplament
e

aceita

pelo
c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
afe
ridas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
ne
ga

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
RELAÇÃO
JURÍDICA MATERIAL.
NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coin
cidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com
partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
ex
ame

apenas
das
alegações

constantes
da
petição

inicial
,
verifica
-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
, o que as
torna

legítimas
para
figurarem

nos
polos
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

acerca

da
responsabilidade
civil da
parte

reclamada

depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático-probatório
,
questões
que
serão

devidamente

apreciadas
no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Responsabilidade
ci
vil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pod
e
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, §3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL (
...) 1.
Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclu
sivo
de
terceiro
. (...) (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste
contexto
, com
o
objetivo
de
afastar

sua

responsabilidade

objetiva
, a
parte

reclamada

sustenta
que o
dano

foi

ocasionado

por

culpa
exclusiva
de
terceiros
.

Todavia
,
quanto

aos

danos

causados

por

empresas

integrantes
do
mesmo

grupo

econômico
, nota-se que
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos
, visto que ambas as
empresas

exploram
a
mesma

marca

atraindo

a

aplicação
da
Teoria da
Aparência

em

benefício
do
consumidor
.

Embora

reconheça
que o
tema
é
polêmico
, o
assunto

já
se
encontra

pacificado
no STJ:

PROCESSO CIVIL E DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE.
SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1.
O
direito
à
informação
e o
princípio
da
vinculação
da
publicidade

refletem

a

imposição
da
transparência
e da boa-
fé

nos

métodos

comerciais
,
na

publicidade
e
nos

contratos
, de modo que
o

fornecedor
de
produtos

ou

serviços
se
responsabiliza

também

pelas

exp
ectativas
que a
sua

publicidade

desperta
no
consumidor
,
mormente
no que
tange

ao

uso

coletivo
de
uma

mesma

marca
. 2. A
publicidade
do Sistema Unimed
busca

instigar
o
indivíduo
à
contratação

mediante
a
convicção
de que se
trata
de
uma

entidade

única
com
atu
ação

em

âmbito

nacional
,
não

sendo

informado

ao

filiado

sobre

a

autonomia
e
a

independência
de
suas

unidades
, o que
só

faz

reforçar

nele

a

ideia
de que
esse

sistema

lhe

oferece

uma

maior

gama
de
serviços
e
facilidades
. 3.
Ademais
, a
complexa

estrutura
das
cooperativas

prestadoras
de
serviço
, se,
por
um
lado
, visa
ao

estímulo
e
reforço
do
sistema

cooperativo

regido
pela Lei n. 5.764/1971,
possibilitando
a
atuação
sob
uma

mesma

marca
e a
constituição
de
sociedades

cooperativas

singulares
,
federações
de
cooper
ativas
e
confederações
;
por
outro
lado
,
tem

como

efeito

externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento
- no
caso
, o
Sistema Unimed - de forma
solidária
,
uma

vez
que
não
se
pode

exigir
do
consumidor
que
conheça
as
intrincadas

relações
entre
os

diversos

membros
dessa
cadeia
,
mormente

quando
a
publicidade

veiculada

pelo

grupo

faz-lhe

crer
que se
trata
de
uma

entidade

una
. 4.
Dessarte
, o
fato
de
várias

sociedades

explorarem

uma

mesma

marca
,
ainda
que com
personalidades

jurídicas

distintas
-
por

nã
o

ter

havido

a

informação

clara

ao

consumidor

acerca
de
eventuais

diferenças
no
conteúdo
dos
serviços

ou

na

cobertura

oferecida

por

cada

uma
-,
traz

como

consequência
a
possibilidade
de
serem

acionadas
a responder
solidariamente

pelas

obrigações

contratada
s

por

qualquer
delas. 5.
Recurso
especial
não

provido
. (STJ
REsp
1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
18/12/2014,
DJe
11/02/2015)

RECURSO
ESPECIAL
. CIVIL.

PLANO
DE
SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA
INDEVIDA
DE
COBERTUR
A.
USUÁRIO
EM
INTERCÂMBIO. UNIMED
EXECUTORA.LEGITIMIDADE
PASSIVA
AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED
DE
ORIGEM
. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA.
ABRANGÊNCIA NACIONAL.

TEORIA
DA
APARÊNCIA.
CADEIA
DE
FOR
NECEDORES.
CDC. INCIDÊNCIA.
1.
Cinge
-
se a

controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho

médico
que

atendeu
,
por

meio
do
sistema
de
intercâmbio
,
usuário
de plano de
saúde
de
cooperativa
de

outra

localidade

possui

legitimidade

passiva

ad

causam

na

hipótese
de
negativa

indevida
de
cobertura
. 2.
Apesar
de

os

planos
e
seguros
privados de
assistência
à
saúde

serem

regidos

pela Lei

nº 9.656
/1998, as
operadoras
da
área
que
prestarem

serviços

remunerados
à
população

enquadram
-se no

conceito

de
fornecedor
,
existindo
, pois
,
relação
de
consumo
,
devendo
ser
aplicadas

também
, nesses

tipos

contratuais
, as
regras
do Código de
Defesa
do

Consumidor
(
art.
35-G da Lei nº 9.656/1998 e
Súmula
nº 469/STJ).
3.
O
Complexo

Unimed do

Brasil
é

constituído
sob um
sistema
de

cooperativas
de

saúde
,
independentes
entre
si
e que se
comunicam

através
de um regime de
intercâmbio
, o que
possibilita
o
atendimento
de

usuários
de

um plano
de
saúde
de dada
unidade

em

outras

localidades
,
ficando

a Unimed
de
origem

responsável

pelo

ressarcimento
dos

serviços

prestados
pela Unimed
executora
. Cada
ente
é

autônomo
, mas

todos

são

interligados
e se
apresentam

ao

consumidor
sob

a
mesma

marca
, com
abrangência

em

todo

território

nacional
, o
que constitui um fator de atração de novos

usuários
. 4.
Há

responsabilidade

solidária
entre

as
cooperativas
de
trabalho

médico
que

integram
a
mesma
rede de
intercâmbio
,
ainda
que
possuam

personalidades

jurídicas

e bases

geográficas

distintas
,
sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal

prestados
(
teoria
da

aparência
).
Precedente
da Quarta
Turma
.
5.
É
transmitido

ao

consumidor

a

imagem
de que o Sistema Unimed
garante
o

atendimen
to
à

saúde

em

todo
o
território

nacional
,
haja

vista
a

integração

existente

entre as

cooperativas
de
trabalho

médico
, a

gerar
forte
confusão
no
momento
da
utilização
do plano de
saúde
,
não

podendo
ser
exigido
dele que
conheça

pormenorizadamente

a

o
rganização
interna de
tal

complexo
e de
suas

unidades
. 6.
Tanto a

Unimed de

origem

quanto
a Unimed
executora

possuem

legitimidade

passiva

ad

causam

na

demanda

oriunda

de
recusa

injustificada
de
cobertura
de plano de
saúde
. 7.
Recurso
especi
al
não

provido
. (STJ
REsp
1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/05/2017,
DJe
31/05/2017)

Na
hipótese
dos autos,
embora
a
parte

recorrente

tenha

alegado
que
o

contrato

foi

firmado
entre a
parte

reclamante
e
a

emp
resa
REENERGISA GERACAOFOTOVOLTAICA I LTDA (1ª
promovida
), é
facilmente

perceptível

a

existência
de
grupo

econômico
entre as partes
requeridas
,
mormente

pelo

nome

empresarial
e,
em
especial,
pelo

fato
de haver a
clara

vinculação
de
uma

empresa
com
a
outro
.

Constata
-se
do
e-mail
encaminhado
pela
parte

reclamante
(ID 276606385/PJe2),
por

exemplo
, o
logotipo
"
(
re
)
energisa

grupo

energisa
".
Além

disso
, nota-se que a
parte

reclamante
sempre
buscava
, inclusive de forma
presencial
,
a

empresa

recorrente
paraa
reso
lução
do
problema
(ID 276606395/PJe2).

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
de culpa
em

favor
da
parte

reclamada
,
permanecendo

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
a
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável, conforme

previsto no art. 42,parágrafo

único, do
CDC.

Apesar da discussão

acerca do real sentido da expressão "eng
ano

justificável", o STJ sinaliza que a restituição

deve

ocorrer

em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese

configurar atitude

contrária à boa-fé

objetiva.

Nesse sentido:

(...)
1
. Nos termos de precedente da Co
rte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta
contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, v
iola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).

Em igual direção já se manif
estou esta Turma Recursal:

(...)
6
. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável. A restituição

será

em dobro sempre que a

atividade d
o fornecedor for contrária à boa-fé

objetiva. A cobrança de valores

decorrentes de contrato

inexistente

configura

atividade

contrária à boa-fé

objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada
(N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turm
a

Recursal,
Julgado

em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não

houve

recurso

interposto pela parte

reclamante,
a
repetição de indébito

ocorrerá

na forma simples, tal

como

fixado

na

sentença, em

respeito

ao

princípio non refo
rmatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024
)

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
não

há

q
ualquer

prova
de
pagamento

indevido

realizado
pela
consumidora
.

Vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
a

existência
de
fatos

impeditivos
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
p
arte

adversa
(art.
373 do
CPC).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto
à
existência
dos
fatos

constitutivos
do
seu

direito
, pois
não

comprovou
que
houve

pagamento

além
do
devido
.

Portanto
, o

pedido
de
repetição
de
indébito

não

comporta

acolhimento
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé

configura
-se pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo

80 do
CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundoa
reiterada

jurisprudência

deste

Superior Tribunal de Justiça,a
mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUART
A TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

recorrente
.

Vale
ressaltar
, que o simples
fato
de a
referida

reclamada

não

ter

impugnado

parte
dos
fundamentos
da
sentença

não
se
trata
de
motivo
para
sua

condenação

em

litigância
de
má-fé
, mas sim o
não

conhecimento
da
extensão
do
recurso
que
apresentou

razões

estranhas
e
não

impugnou
o
decisum
, o que, a
p
ropósito
,
foi

bem

esclarecido

acima
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

em

parte

do
Recurso

Inominado
e,
nessa

extensão
,
dou-lhe

parcial

provimento
,

tão

somente
para
afastar
a
condenaç
ão

ao

pagamento
de
repetição
de
indébito
,
mantendo
-se
a
sentença

em

seus

demais
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cu
iabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025